Tribunal: STJ
Processo: 0110479-95.2026.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1083695 - SC(2026/0110479-7)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: TADEU OKONSKI JUNIOR (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO DE
NULIDADE DA PROVA E ERRO NA DOSIMETRIA DA PENA.
ALEGAÇÃO APRESENTADA APÓS 7 ANOS DO JULGAMENTO
DA APELAÇÃO CRIMINAL. "NULIDADE DE ALGIBEIRA".
AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. A defesa se insurgiu, em síntese, contra a condenação pelo crime de
tráfico de drogas, a qual foi confirmada por meio de acórdão de
apelação proferido em 2018, ou seja, há mais de 7 anos, o que se
assemelha à rechaçada nulidade de algibeira. Precedentes.
2. Como é de conhecimento, "a jurisprudência dos Tribunais
Superiores não tolera a referida nulidade de algibeira - eiva esta que,
podendo ser sanada pela insurgência imediata da defesa após ciência
do vício, não é alegada como estratégia, numa perspectiva de melhor
(AgRg na RvCr n.
Relator Ministro
conveniência futura"
5.565/RS,
JESUÍNO RISSATO (Desembargador Convocado do TJDFT), Terceira
Seção, julgado em
DJe de
.
23/11/2022,
29/11/2022)
3. Ademais, "a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça - STJ,
em respeito à segurança jurídica e a lealdade processual, tem se
orientado no sentido de que mesmo as nulidades denominadas
absolutas, ou qualquer outra falha ocorrida no acórdão impugnado,
também devem ser arguidas em momento oportuno, sujeitando-se à
" (AgRg no HC n.
relator Ministro
preclusão temporal
690.070/PR,
JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, julgado em
DJe
19/10/2021,
de 25/10/2021)
4. Agravo regimental a que se nega provimento.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do
07/05/2026
13/05/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA56741486 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 14/05/2026 17:44:32
Publicação no DJEN/CNJ de 18/05/2026. Código de Controle do Documento: 7424dc6e-45f9-44de-bf21-d1ce27843851

Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e
Maria Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
13 de maio de 2026
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA56741486 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 14/05/2026 17:44:32
Publicação no DJEN/CNJ de 18/05/2026. Código de Controle do Documento: 7424dc6e-45f9-44de-bf21-d1ce27843851

AgRg no HABEAS CORPUS No 1083695 - SC(2026/0110479-7)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: TADEU OKONSKI JUNIOR (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO DE
NULIDADE DA PROVA E ERRO NA DOSIMETRIA DA PENA.
ALEGAÇÃO APRESENTADA APÓS 7 ANOS DO JULGAMENTO
DA APELAÇÃO CRIMINAL. "NULIDADE DE ALGIBEIRA".
AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. A defesa se insurgiu, em síntese, contra a condenação pelo crime de
tráfico de drogas, a qual foi confirmada por meio de acórdão de
apelação proferido em 2018, ou seja, há mais de 7 anos, o que se
assemelha à rechaçada nulidade de algibeira. Precedentes.
2. Como é de conhecimento, "a jurisprudência dos Tribunais
Superiores não tolera a referida nulidade de algibeira - eiva esta que,
podendo ser sanada pela insurgência imediata da defesa após ciência
do vício, não é alegada como estratégia, numa perspectiva de melhor
(AgRg na RvCr n.
Relator Ministro
conveniência futura"
5.565/RS,
JESUÍNO RISSATO (Desembargador Convocado do TJDFT), Terceira
Seção, julgado em
DJe de
.
23/11/2022,
29/11/2022)
3. Ademais, "a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça - STJ,
em respeito à segurança jurídica e a lealdade processual, tem se
orientado no sentido de que mesmo as nulidades denominadas
absolutas, ou qualquer outra falha ocorrida no acórdão impugnado,
também devem ser arguidas em momento oportuno, sujeitando-se à
" (AgRg no HC n.
relator Ministro
preclusão temporal
690.070/PR,
JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, julgado em
DJe
19/10/2021,
de 25/10/2021)
4. Agravo regimental a que se nega provimento.

RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA56451833 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/05/2026 17:30:40
Código de Controle do Documento: 6625fa83-883d-4232-89b3-33d3d26b73bc

Trata-se de agravo regimental interposto por TADEU OKONSKI JÚNIOR
contra decisão de minha relatoria que não conheceu do habeas corpus (e-STJ fls. 403/407
).
Extrai-se dos autos que o paciente, ora agravante, foi condenado pela prática
do crime previsto no
caput, da
. Em primeiro grau, a pena foi
art. 33,
Lei n. 11.343/2006
fixada em 2 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por
restritivas de direitos, além de 250 dias-multa (e-STJ fl. 27). Em segundo grau, o Tribunal
reformou a condenação para 5 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e
a quo
500 dias- multa, à razão mínima (e-STJ fl. 25).
A defesa interpôs apelação, arguindo, preliminarmente, nulidades por violação
de domicílio e de sigilo telefônico; no mérito, requereu absolvição por insuficiência de
provas e, subsidiariamente, desclassificação para o
da
(e-STJ
art. 28
Lei n. 11.343/2006
fl. 28). O Ministério Público apelou pelo afastamento da causa de diminuição do art. 33,
§ 4o, da
(e-STJ fl. 28).
Lei n. 11.343/2006
O Tribunal
conheceu de ambos os recursos, negou provimento ao apelo
a quo
defensivo e deu provimento ao apelo ministerial para afastar o tráfico privilegiado, em
acórdão assim ementado (e-STJ fls.
):
24/25
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA A SAÚDE PÚBLICA.
NARCOTRAFICÂNCIA (ART. 33, CAPUT, E §4.o DA LEI ANTIDROGAS).
SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DA DENÚNCIA. RECURSO DE AMBAS
AS PARTES. APELO DEFENSIVO. PRELIMINAR DE NULIDADE NA
COLHEITA
DE
ELEMENTOS
INFORMATIVOS
(VIOLAÇÃO
DE
DOMICÍLIO
E
DO
SIGILO
TELEFÔNICO).
INSUBSISTÊNCIA.
MÉRITO. PLEITO CENTRAL DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE
PROVAS E SUBSIDIÁRIO DE DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA
AQUELA PREVISTA NO DA LEI DE REGÊNCIA. RECURSO CONHECIDO
E DESPROVIDO. INSURGÊNCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO
ART. 28
PELO AFASTAMENTO DA BENESSE PREVISTA NO § 4.o DO DA LEI
ANTIDROGAS. DEDICAÇÃO AO COMÉRCIO ESPÚRIO
ART. 33
COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. PRELIMINAR
DE NULIDADE. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. Não se configura a aventada
nulidade decorrente de suposta violação de domicílio quando configurada a
situação de flagrância pela prática de crime permanente. Na hipótese, o
ingresso dos policiais na residência do acusado, conhecido nos meios
policiais, se deu após o seu flagrante em local de intenso comércio de drogas
e na posse de 6 tabletes de maconha prensada e porcionada individualmente.
II. PRELIMINAR DE NULIDADE. VIOLAÇÃO DO SIGILO TELEFÔNICO.
A simples verificação, por parte dos policiais militares no momento da prisão
em flagrante, do teor das fotos e mensagens enviadas e constantes na
memória do telefone celular apreendido em poder do réu não configura, por
si só, violação ao sigilo telefônico (CF, o, XII), desde que a apreensão art. 5
do aparelho seja legítima, na forma do do CPP. III. art. 244,
Documento eletrônico VDA56451833 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/05/2026 17:30:40
Código de Controle do Documento: 6625fa83-883d-4232-89b3-33d3d26b73bc

NARCOTRAFICÂNCIA. Quando os elementos contidos nos autos de prisão
em flagrante são corroborados em Juízo por declarações firmes e coerentes
dos Policiais Militares que participaram da prisão do réu, forma-se, em
regra, um conjunto probatório sólido e suficiente para a formação do juízo de
condenação (notadamente quando a versão defensiva é frágil, contraditória,
e resta isolada nos caderno processual). Uma vez confirmada a prática de
tráfico de entorpecentes, resta afastada a tese de que as drogas apreendidas
seriam para consumo próprio. IV. TRÁFICO PRIVILEGIADO. Não se aplica
a causa especial de diminuição de pena estabelecida no § 4.o da lei art. 33
antidrogas quando demonstrado nos autos que o réu dedicava-se à atividade
criminosa com habitualidade, ainda que primário e de bons antecedentes,
fato comprovado pelos depoimentos dos agentes públicos que atestaram sua
conduta reiterada.

No
impetrado nesta Corte Superior, a defesa alegou nulidade das provas
writ
obtidas pelo acesso ao conteúdo do aparelho celular sem autorização judicial, por
violação ao
o, incisos XII e LVI, da Constituição, com aplicação da teoria dos frutos
art. 5
da árvore envenenada (e-STJ fls.
).
12/15
Aduziu, subsidiariamente, nulidade da busca domiciliar por ausência de
fundadas razões documentadas anteriores ao ingresso, em ofensa ao entendimento
firmado em repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal (e-STJ fls.
).
16/18
Sustentou, ainda, que o afastamento do tráfico privilegiado carece de suporte
probatório idôneo, sendo incabível utilizar “reputação policial” e elementos extraídos do
celular para concluir pela dedicação à atividade criminosa, em violação ao art. 33, § 4o, da
e à
(e-STJ fls.
).
Lei n. 11.343/2006
Súmula 444/STJ
18/20
Defendeu, ademais, a ilegalidade do regime inicial semiaberto, por dupla
valoração da quantidade de droga e ausência de fundamentação concreta (e-STJ fls. 20/21
).
Não conhecido o
, a defesa interpôs o presente regimental, no
habeas corpus
qual renovou os argumentos apresentados na impetração.
Ao final, pleiteia-se seja reconsiderada a decisão agravada ou que seja dado
provimento ao regimental.
É o relatório.

VOTO
Em que pese o esforço da combativa Defensoria Pública da União, a decisão
agravada deve ser mantida por seus próprios fundamentos.
Documento eletrônico VDA56451833 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/05/2026 17:30:40
Código de Controle do Documento: 6625fa83-883d-4232-89b3-33d3d26b73bc

Busca-se, no caso, seja reconhecida nulidades do acórdão proferido em sede
de apelação criminal pelo Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina.
Como expressamente decidido na monocrática, verifica-se que o acórdão
impugnado foi proferido em
ou seja, há mais de 7 anos, o que se assemelha
16/10/2018,
à rechaçada nulidade de algibeira e impossibilita até mesmo eventual verificação de
ilegalidade manifesta.
Como é de conhecimento, "a jurisprudência dos Tribunais Superiores não
tolera a referida nulidade de algibeira - eiva esta que, podendo ser sanada pela
insurgência imediata da defesa após ciência do vício, não é alegada como estratégia,
numa perspectiva de melhor conveniência futura" (AgRg na RvCr n.
Relator
5.565/RS,
Ministro JESUÍNO RISSATO (Desembargador Convocado do TJDFT), Terceira Seção,
julgado em
DJe de
.
23/11/2022,
29/11/2022)
No mesmo sentido:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS
CORPUS. PRECLUSÃO TEMPORAL. AGRAVO IMPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas
corpus, sob alegação de preclusão temporal, uma vez que o acórdão
impugnado data de 2015.
2. A agravante alega inexistência de preclusão, sustentando flagrante
ilegalidade na condenação por tráfico de drogas e associação para o tráfico,
baseada em provas insuficientes, como a apreensão de 0,42 gramas de
cocaína e denúncia anônima.
3. A agravante também contesta a exasperação da pena inicial e a valoração
negativa de seus antecedentes, além de questionar o afastamento do redutor
do tráfico privilegiado.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se é possível reexaminar
questões penais e processuais penais de decisão proferida há mais de 9 anos,
em razão da preclusão temporal.
III. Razões de decidir
5. O decurso de mais de 9 anos desde a decisão impugnada impede a análise
da matéria em habeas corpus, devido à preclusão do direito postulado,
conforme jurisprudência pacífica.
6. A alegação de flagrante ilegalidade não é suficiente para afastar a
preclusão temporal, especialmente quando o pleito tem características
revisionais.
7. A ausência de provas concretas e a insuficiência das alegações
apresentadas pela agravante não permitem a reconsideração da decisão.
IV. Dispositivo e tese
8. Agravo regimental improvido.
Documento eletrônico VDA56451833 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/05/2026 17:30:40
Código de Controle do Documento: 6625fa83-883d-4232-89b3-33d3d26b73bc

Tese de julgamento: "1. O decurso de tempo superior a 9 anos desde a
decisão impugnada impede a análise de questões penais e processuais penais
em habeas corpus, em razão da preclusão temporal.
2. Alegações de flagrante ilegalidade não afastam a preclusão quando o
pleito tem características revisionais".
Dispositivos relevantes citados:
, arts. 33, caput, e 35,
Lei n. 11.343/2006
caput;
§ 4o.Jurisprudência relevante citada:
art. 33,
STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma,
711.283/RJ,
julgado em
STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Rogerio
8/2/2022;
447.420/SP,
Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 11/10/2018.
(AgRg no HC n.
relator Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta
969.664/MS,
Turma, julgado em
DJEN de
)
9/4/2025,
14/4/2025.

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL
PENAL.
TRÁFICO.
DOSIMETRIA.
EXASPERAÇÃO
PENA-BASE.
REDUTORA. NÃO CONHECIMENTO DO WRIT SUBSTITUTIVO DE
REVISÃO
CRIMINAL.
DECURSO
DE
LONGO
TEMPO.
NÃO
OCORRÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL
NÃO PROVIDO.
1. Não deve ser conhecido o writ que se volta contra acórdão já transitado
em julgado, manejado como substitutivo de revisão criminal, em hipótese na
qual não houve inauguração da competência desta Corte.
2. A jurisprudência do STJ admite a análise de matérias trazidas em sede de
habeas corpus substitutivo de revisão criminal desde que constatada a
ocorrência de flagrante ilegalidade, o que não se verificou na hipótese dos
autos, uma vez que a pena imposta ao agravante foi idoneamente
fundamentada pela instância ordinária. A inexistência de flagrante
ilegalidade impossibilita que se ultrapasse o óbice do não conhecimento.
3. Ademais, o decurso de longo espaço de tempo entre a impetração e o
trânsito em julgado do acórdão impugnado - mais de 06 (seis) anos - reforça
o óbice ao conhecimento da matéria em habeas corpus, em respeito aos
postulados da segurança jurídica e lealdade processual.
Precedentes.
4. O refazimento da dosimetria da pena em habeas corpus tem caráter
excepcional, somente sendo admitido quando se verificar de plano e sem a
necessidade de incursão probatória, a existência de manifesta ilegalidade ou
abuso de poder, o que não verifico na espécie.
5. As instâncias ordinárias afastaram a redutora com base nas circunstâncias
fáticas do caso concreto, entendendo fundamentadamente pela dedicação do
paciente a atividades criminosas. Ressalte-se que o próprio paciente
confessou que praticava a venda de drogas há cerca de 08 (oito) meses e
ficou demonstrado nos autos que era conhecido traficante na região.
5. Agravo regimental não provido.
(AgRg no HC n.
relator Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA
935.708/SE,
TOLEDO (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em
DJEN de
)
26/2/2025,
6/3/2025.

Documento eletrônico VDA56451833 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/05/2026 17:30:40
Código de Controle do Documento: 6625fa83-883d-4232-89b3-33d3d26b73bc

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE
RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO DE DROGAS. PRECLUSÃO TEMPORAL.
PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA
PROVIMENTO.
1. É pacífico o entendimento desta Corte Superior no sentido de que ante à
longa passagem do tempo entre a data dos fatos e esta impetração, forçoso o
reconhecimento da preclusão da pretensão ora manifestada, em homenagem
ao princípio da segurança jurídica, notadamente quanto o pleito tem nítidas
características revisionais (AgRg no HC n.
relator Ministro
879.254/SE,
Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
DJe de
.
8/4/2024,
12/4/2024)
2. Na hipótese, o Tribunal de origem julgou a apelação objurgada neste writ
em 2013 e após mais de 10 anos foi impetrado o presente habeas corpus,
motivo pelo qual o seu conhecimento encontra-se obstado em decorrência da
preclusão. Noutras palavras, não é possível voltar atrás, em sede de habeas
corpus, para examinar condenação há muito acobertada pelo exaurimento
temporal e temático na instância antecedente, que já transitou em julgado.
3. Ademais, no tocante à alegação de atipicidade da conduta do paciente em
virtude do julgamento do RE 635.659 pela Suprema Corte, verifica-se que o
tema não foi submetido ou analisado pelo Tribunal de origem, circunstância
que impede a manifestação desta Corte Superior sobre o tema, sob pena de
incorrer em dupla supressão de instância.
4. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no HC n.
DE MINHA RELATORIA, Quinta Turma,
960.180/CE,
julgado em
DJEN de
)
19/2/2025,
5/3/2025.

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. JULGAMENTO
MONOCRÁTICO. EFETIVIDADE DO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA
RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. NULIDADE. PRECLUSÃO.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. O julgamento monocrático do habeas corpus ocorreu como forma de dar
efetividade ao princípio constitucional da razoável duração do processo (CF,
o, LXXVIII), porquanto, em razão da pandemia causada pelo
art. 5
Coronavírus, os prazos processuais, inicialmente, estavam suspensos, assim
como as sessões de julgamento, não havendo, portanto, naquele momento,
nenhuma previsão de que voltassem a ocorrer.
2. A decisão agravada não descurou do princípio da colegialidade, visto que,
além de haver objetivado dar efetividade ao princípio constitucional da
razoável duração do processo (CF,
o, LXXVIII), visualizou situação
art. 5
abarcada pelo inciso XX do
do Regimento Interno deste Superior
art. 34
Tribunal, que autoriza o Relator a decidir o habeas corpus,
monocraticamente, quando a decisão impugnada se conformar com a
jurisprudência dominante acerca do tema.
3. A sentença condenatória foi proferida em
portanto há mais de 5
11/9/2014,
anos; a defesa dos réus foi intimada da sentença condenatória por meio de
publicação no Diário Eletrônico de
os acusados foram intimados
18/9/2014;
pessoalmente da sentença em
(Nauro),
(Roberto),
12/11/2014
14/11/2014
(Alexsandro); o termo do recurso de apelação está datado de
19/11/2014
foi certificado o trânsito em julgado da sentença condenatória
23/9/2014;
Documento eletrônico VDA56451833 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/05/2026 17:30:40
Código de Controle do Documento: 6625fa83-883d-4232-89b3-33d3d26b73bc

para os ora agravantes em
portanto há mais de 4 anos. Este
26/2/2016,
habeas corpus, por meio do qual se alega a nulidade do feito - sob o
argumento de que a defesa não foi intimada para apresentar as razões da
apelação -, foi impetrado em
ou seja, mais de 5 anos depois de
13/12/2019,
apresentado o termo do recurso de apelação, o que, evidentemente, não se
pode admitir. A inércia da defesa, agravada pelo decurso significativo do
tempo, conduz à preclusão.
4. Agravo regimental não provido.
(AgRg no HC n.
relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ,
552.678/SC,
Sexta Turma, julgado em
DJe de
)
19/5/2020,
27/5/2020.

No mesmo sentido a jurisprudência da Suprema Corte:
EMENTA Recurso Ordinário em habeas corpus. Direito Constitucional e
Penal. Ausência de intimação de defensor dativo para a sessão de julgamento
da apelação. Arguição posterior. Preclusão da matéria. Precedentes.
Nulidade. Não ocorrência. Recurso ao qual se nega provimento.
1. Embora se reconheça a prerrogativa de intimação pessoal dos defensores
dativos para as sessões de julgamento das apelações, incide na espécie a
preclusão da questão, já que a referida nulidade somente foi arguida, em
relação ao primeiro paciente, mais de 7 anos e 5 meses após o julgamento e,
no tocante ao segundo paciente, mais de 2 anos e 9 meses após o julgamento.
Precedentes.
2. Recurso não provido.
(RHC 124110, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: DIAS
TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 11-11-2020, PROCESSO
ELETRÔNICO DJe-035 DIVULG 24-02-2021 PUBLIC 25-02-2021)

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE
DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM
JULGADO. PEDIDO SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. AUSENTE
QUADRO DE FLAGRANTE ILEGALIDADE.
1. O acórdão atacado encontra amparo em julgados desta SUPREMA
CORTE, no sentido de que “A nulidade não suscitada no momento oportuno é
impassível de ser arguida através de habeas corpus, no afã de superar a
preclusão, sob pena de transformar o writ em sucedâneo da revisão criminal
(Precedentes: HC
Relator Min. Ricardo Lewandowski, Primeira
95.641/SP,
Turma, Julgamento em
HC
Relator Min. Ricardo
2/6/2009;
95.641/SP,
Lewandowski, Primeira Turma, Julgamento em
HC
2/6/2009;
102.597/SP,
Relator Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma; HC
Relator
96.777/BA,
Min. Joaquim Barbosa, Segunda Turma, Julgamento em
” (RHC
21/9/2010)
107758, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de
.
28/9/2011)
2. Agravo Regimental a que se nega provimento.
(HC 210212 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma,
julgado em 02-03-2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-042 DIVULG 04-
03-2022 PUBLIC 07-03-2022).
Documento eletrônico VDA56451833 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/05/2026 17:30:40
Código de Controle do Documento: 6625fa83-883d-4232-89b3-33d3d26b73bc

Com efeito, é pacífico o entendimento desta Corte Superior no sentido de que "
ante à longa passagem de tempo entre a data dos fatos e esta impetração, forçoso o
reconhecimento da preclusão da pretensão ora manifestada, em homenagem ao
princípio da segurança jurídica, notadamente quando o pleito tem nítidas características
" (AgRg no HC n.
relator Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta
revisionais
879.254/SE,
Turma, julgado em
DJe de
8/4/2024,
12/4/2024)
Nesse panorama, não é possível voltar atrás, em sede de
, para
habeas corpus
examinar acórdão há muito acobertado pelo exaurimento temporal e temático na
instância antecedente, ressaltando que o presente
foi impetrado após 7 (sete) anos do
writ
julgamento da apelação.
Ao ensejo, "a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça - STJ, em
respeito à segurança jurídica e a lealdade processual, tem se orientado no sentido de
que mesmo as nulidades denominadas absolutas, ou qualquer outra falha ocorrida no
acórdão impugnado, também devem ser arguidas em momento oportuno, sujeitando-se
" (AgRg no HC n.
relator Ministro JOEL ILAN
à preclusão temporal
690.070/PR,
PACIORNIK, Quinta Turma, julgado em
DJe de
,
19/10/2021,
25/10/2021)
sendo
plenamente aplicável,
, à hipótese ora examinada
mutatis mutandis
.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA56451833 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/05/2026 17:30:40
Código de Controle do Documento: 6625fa83-883d-4232-89b3-33d3d26b73bc

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 1.083.695 / SC
Número Registro: 2026/0110479-7
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00028745220158240045 00045904620178240045 00091959820188240045 01305903320138240045
1305903320138240045
28745220158240045
45904620178240045
50096469620228240045
91959820188240045
Sessão Virtual de
a
07/05/2026
13/05/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. SAMANTHA CHANTAL DOBROWOLSKI

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
PACIENTE
: TADEU OKONSKI JUNIOR (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : TADEU OKONSKI JUNIOR (PRESO)
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
Documento eletrônico VDA56706915 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/05/2026 00:50:45
Código de Controle do Documento: 1e73941e-b421-4bfc-b006-01b5287746c7

AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
07/05/2026
13/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e Maria
Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 13 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56706915 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/05/2026 00:50:45
Código de Controle do Documento: 1e73941e-b421-4bfc-b006-01b5287746c7